Tribunal: STF
Processo: ADI 1583
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-15
Data de publicação: 1998-04-15

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Provimentos nºs 1 e 6, de
1997, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
referentes às sucursais de Ofícios de Notas do Rio de Janeiro e
Niterói. 3. Cautelar concedida para suspender, ex nunc e até o
julgamento final da ação, a eficácia dos referidos Provimentos. 4.
Concursos públicos abertos para o provimento das serventias
extrajudiciais dos Cartórios dos 10º, 14º e 15º Ofícios de Notas da
comarca do Rio de Janeiro, com sucursais, limitado, porém, o
provimento, tão-só, das respectivas matrizes dos Ofícios aludidos. 5 .
Constituição federal, art. 236, § 3º, Lei nº 8935/1994 (art. 16). 6.
Hipótese em que não se configura desrespeito à liminar, porque já
abertos os concursos  públicos, anteriormente à decisão cautelar. 7.
Questão de Ordem que se resolve no sentido da possibilidade de a
Corregedoria-Geral da Justiça do Rio de Janeiro prosseguir na
realização dos concursos públicos para o provimento das delegações
referentes às matrizes das serventias relativas aos Ofícios de Notas de
nºs 10º, 14º e 15º, antes mencionados, devendo, entretanto, em face da
cautelar, ser observado o seguinte: se a conclusão dos concursos
públicos e o provimento das delegações ocorrerem antes do julgamento
final da ADIN nº 1583, os novos titulares não poderão ser privados do
exercício nas respectivas sucursais, pois essa é, em face da cautelar,
a situação atual das serventias do Rio de Janeiro, com sucursais.